Tribunal: TJES
Processo: 5010694-34.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010694-34.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOAO CARLOS DORO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5010694-34.2025.8.08.0012.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
JOAO CARLOS DORO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. POSTE INCLINADO INVADINDO PROPRIEDADE DO CONSUMIDOR. PARALISAÇÃO DE OBRA COMERCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEMORA INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência que determinou a substituição do poste de energia elétrica e condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço, alegando ter agido em estrita observância aos prazos regulatórios estabelecidos na Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, para a conclusão das obras. Argumenta que o poste, não representava risco iminente, bem como defende a ausência de ato ilícito a ensejar a reparação, pois atuou em regular exercício de direito, pugnando pela reforma da sentença e a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, postula a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

3.

Em contrapartida, o recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença.

4.

A controvérsia central consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço por parte da recorrente ao demorar aproximadamente 9 (nove) meses para substituir poste de energia elétrica que se encontrava inclinado, impedindo a conclusão de obra comercial e, se tal conduta, configura dano moral indenizável.

5.

Destaco, preliminarmente, que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, cuja responsabilidade da recorrente é objetiva e, portanto, independe de culpa, nos termos do artigo 14º do CDC.

6.

Adentrando ao mérito,
constata-se que adequado foi o entendimento do Juízo de origem. Isto porque, embora a recorrente sustente ter seguido o procedimento estabelecido pela Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, a mera observância formal dos prazos não afasta, por si só, a caracterização de defeito na prestação do serviço, quando evidenciada situação que exige atuação mais célere da concessionária, notadamente quando há invasão da propriedade do consumidor e impedimento ao pleno exercício de seu direito de propriedade.

7.

Compulsando os autos, constata-se que o recorrido solicitou desde 2024 reiteradamente a substituição do poste junto à concessionária, bem como a substituição somente foi realizada em junho de 2025, após o ajuizamento da ação e a concessão de medida liminar.

8.

Ademais, a recorrente não apresentou qualquer laudo técnico que atestasse a real classificação de risco do poste, limitando-se a juntar uma imagem genérica de sua escala interna de prioridades, o que não justifica a demora em atender os requerimentos do consumidor. Nesse passo, a situação narrada nos autos evidencia que o serviço prestado não foi eficiente nem adequado, configurando falha na prestação do serviço,
demonstrando o acerto da sentença.

9.

Outrossim, a situação retratada não configura mero dissabor cotidiano, mas grave falha na prestação de serviço essencial, com repercussão negativa na esfera extrapatrimonial do autor, o que justifica a manutenção da indenização por danos morais fixada.

10.

O grau de reprovabilidade da conduta do recorrente foi altamente significativo, uma vez que deve-se exigir do prestador de serviço de distribuição de energia a adequada manutenção dos equipamentos integrantes de sua rede elétrica, de modo a não expor os usuários à riscos ou causar prejuízos a qualquer pessoa.

11.

Por derradeiro, destaco que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

12.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

13.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)